Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. sentença extinguiu o processo por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, diante do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
III – Razões de decidir
4. O acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação da ré, ocasiona a extinção da busca e apreensão, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC, de modo que não era possível a homologação do acordo ou a suspensão processual pelo prazo de cumprimento do ajuste.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 3o, § 3o; 239, § 1o; 313, II; 485, VI e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0714858-65.2024.8.07.0007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0701681-14.2022.8.07.0004, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 07021792920218070010, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/8/2023.